Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-60.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PEDIDO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexistência de relação jurídica relativo ao contrato de prestação de serviços de telefonia; declaração de inexistência de débito de faturas de telefonia; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito de faturas pagas após o pedido de encerramento do contrato; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso do réu postula apenas redução do valor da condenação em reparação por dano moral.
2 – Responsabilidade Civil. Danos morais. Desvio produtivo. Valor da condenação. A sentença reconheceu ter havido desvio produtivo pelo retardamento imotivado em atender ao pedido de cancelamento do contrato de telefonia, obrigando o consumidor a buscar o Judiciário. O réu postula apenas a redução do valor da condenação. O valor fixado em R$ 6.000,00 a título de reparação por dano moral mostra-se exagerado, considerando que não há evidências no processo quanto a existência de maiores repercussões na esfera privada do autor, bem como tendo-se em conta os precedentes das Turmas Recursais para situações análogas, R$ 1.000,00 (acórdão 1375050 – 1a Turma), R$ 2.000,00 (acórdão 1206744 – 3a Turma), R$ 3.000,00 (acórdão 1413674 – 2a Turma). Nesse quadro, reduz-se o valor da condenação para R$ 3.000,00, reputando-se adequado à extensão do dano e às funções preventiva e compensatória da cominação. Recurso a que se dá provimento para reduzir o valor da condenação a título de reparação por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se os demais provimentos da sentença.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E